Tribunal: TJSP
Processo: 2361537-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial produzido nos autos e declarou encerrada a instrução. Irresignação. Não conhecimento. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Não evidenciada, ademais, urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, e tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta apreciação da matéria (CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial produzido nos autos e declarou encerrada a instrução. Irresignação. Não conhecimento. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Não evidenciada, ademais, urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, e tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta apreciação da matéria (CPC, artigo 1.009, § 1o). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO (CPC, artigos 932, inciso III e 1.019).